Tribunal: STF
Processo: RE 1512265
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional. 



    Anote-se a ementa da decisão proferida pela instância de origem (e-Doc. 75):



    “IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. JUROS MORATÓRIOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. 1. O recebimento de complementação de pensão por morte de Fundo de Previdência Pública constitui acréscimo patrimonial para fins de incidência do imposto de renda. 2. Tem o contribuinte do imposto de renda pessoa física o direito de obter a restituição do que recolheu a título de imposto de renda sobre juros moratórios, por terem eles natureza indenizatória.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-Doc. 91).



    Em suas razões, a parte recorrente aponta afronta aos artigos 5º, caput, 153; 154, I; 155 e 156, todos da Constituição Federal. 



    Defende a não incidência de imposto de renda sobre a complementação de pensão por morte reconhecida em ação judicial proposta para esse fim, por entender que se trata de verba indenizatória.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue as autoras, ora recorrentes, ao recolhimento de imposto de renda sobre as verbas recebidas em decorrência de ação judicial de revisão de pensão de responsabilidade do Fundo de Pensão Público específico dos Servidores Estaduais - PARANAPREVIDENCIA.



    O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação das autoras para afastar a tributação sobre os juros de mora, porém manteve a incidência do tributo sobre o valor principal, sob os seguintes fundamentos (e-Doc. 75):



    “IRPF e verbas recebidas em ação revisional de pensão 



    A juíza da causa em minudente e bem fundamentada sentença, assim examinou a controvérsia: 



    A controvérsia, neste ponto, é relativa a natureza das verbas recebidas de forma acumulada na Ação Revisional de Pensão. 



    Sustenta a parte autora que tais verbas são isentas do imposto de renda, por ser indenizatórias, ou, ainda, em razão da aplicação da regra do art. 6º, VII e XIII da Lei 7.71/88. A União, por sua vez, sustenta a legalidade da incidência do imposto de renda, por ser verdadeiro acréscimo patrimonial e não se confundir com seguro. 



    Não assiste razão à parte autora em imputar caráter indenizatório para as verbas recebidas na ação revisional. Com efeito, as verbas recebidas de forma acumulada em ação judicial não perdem seu caráter originário. 



    No caso, trata-se de pensão por morte recebida da ParanaPrevidência - Fundo de Pensão específico dos servidores estaduais. Sobre tais verbas incide imposto de renda, a teor do que dispõe o art. 43, II, do CTN, in verbis: 



    Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: 



    I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; 



    II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. 



    O fato de o pagamento se dar pela sistemática do precatório não modifica a natureza da verba recebida. O precatório é simplesmente o meio utilizado pelo Poder Público para pagamento de seus débitos. 



    Admitir a tese da autora acarretaria ônus tributário diverso daquele que resultaria caso a fonte pagadora tivesse procedido tempestivamente ao pagamento das parcelas reclamadas e reconhecidas pelo Poder Judiciário, principalmente porque conferiria tratamento antiisonômico ao pensionista que recebesse no tempo e modo devido. 



    Não se aplicam à hipótese as disposições da Lei nº 7.713/1988 e da Lei nº 9.250/95, por não se tratar de complementação de aposentadoria ou pensão, mas de previdência própria dos servidores. Ainda que assim não fosse, as hipóteses de isenção do art.6º, incisos VII e XIII da Lei nº 7.713/1988 também não socorrem à parte autora. Conforme bem asseverou à União, confunde a autora a pensão por morte com o pagamento de seguro por morte, verbas mais que distintas em nosso ordenamento. 



    Outrossim, cumpre esclarecer que o art. 195 da CF trata da seguridade social do Regime Geral, sendo que as verbas aqui discutidas foram recebidas do Fundo de Pensão específico dos Servidores Estaduais, PARANAPREVIDENCIA, formado com recursos provenientes da contribuição dos servidores e pensionistas, mais a contrapartida do Governo do Estado. 



    Portanto, os valores principais recebidos pela parte autora decorrem de proventos de pensão por morte, constituindo-se em renda e sujeitos à incidência do Imposto de Renda, na forma do art. 43, II, do CTN.



    Como bem destacou o juiz da causa, não se tem aqui caso de complementação de pensão por Fundo de Previdência Privada, paga por Fundo de Previdência Pública. 



    Desse modo, a apelação das autoras está em manifesto contraste com a legislação de regência do caso, devendo por isso ser-lhe negado provimento. 



    IRPF e juros moratórios 



    Os juros moratórios, no direito brasileiro, sempre constituíram indenização pelo atraso na execução da obrigação (Código Civil de 1916, arts. 956, 1.061 e 1.064; Código Civil de 2002, arts. 404 a 407), razão por que não representam aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional (CTN), estando, por isso mesmo, imunes à incidência do imposto de renda.”(e-doc. 75, fls. 1 a 3)



    Como se vê, a Corte de origem manteve a incidência do imposto de renda por entender que os valores principais recebidos decorrem de proventos de pensão por morte recebidos de Fundo de Pensão Público, sujeito à incidência do imposto de renda, nos termos do artigo 43, II, do CTN.



    Assim, infirmar as razões do aresto impugnado demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 7.713/88; Lei nº 9.250/95 e Código Tributário Nacional), de modo que a alegada afronta a dispositivos constitucionais seria meramente reflexa, a impedir o processamento do recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, elenco os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Abono de incentivo por participação em reunião pedagógica. Contribuição previdenciária. Imposto de renda. Natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional. Precedentes. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença de procedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AI 868666 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 27/8/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. INCIDÊNCIA. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS DE MORA PREVISTOS EM CONTRATO. NATUREZA JURÍDICA INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 855.103 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/04/2016)



    No mais, perquirir sobre a natureza da verba indenizatória ou sobre a ocorrência de acréscimo patrimonial, exigiria o revolvimento de fatos e provas dos autos, providência vedada em sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 279/STF. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente